Tribunal: TJDFT
Processo: 0724307-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR IRMÃO CONTRA IRMÃ NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A PRÁTICA DA VIOLÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero. Não sendo este o caso dos autos, em que a agressão e as ofensas foram supostamente praticada pelo denunciado contra sua irmã por motivos outros, inclusive foram praticadas também contra seu cunhado, não há que se falar em incidência da Lei Maria da Penha.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que declinou da competência do Juizado Especial Criminal para uma das Varas Criminais da mesma Circunscrição Judiciária.